Tribunal: TJDFT
Processo: 0721133-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL EUSTAQUIO DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelos agravados, que concedeu a tutela antecipada para determinar que a empresa requerida Rafael Eustaquio da silva (BAE Bar Aula Extra), localizada no endereço declinado na inicial, abstenha-se de executar qualquer atividade ruidosa fora dos limites estabelecidos pela Lei Distrital 4.092/2008, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada dia de descumprimento desta ordem judicial, sem prejuízo de outras medidas coercitivas, inclusive o fechamento compulsório da atividade exercida (ID 194145904). Nas razões recursais, alega o agravante que não há provas robustas de que as atividades ruidosas são exclusivamente da BAE Bar Aula Extra, além de que a empresa ré exerce atividade licenciada e fiscalizada por órgãos competentes. Aduz que a atividades do estabelecimento foram arbitrariamente interrompidas em razão da liminar, gerando-lhe prejuízos. Assevera que as provas acostadas pelos recorridos não estão em consonância com as normas constantes do art. 7o, parágrafo primeiro, inciso IV da NBR 10.151, bem como que há afronta ao art. 311, § 3o do Código de Processo Civil. Defende que o pedido de efeito suspensivo deve ser deferido, por evidenciar os requisitos para medida pretendida e aplicação de multa não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer o efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada para que seja afastada a multa imposta em seu desfavor. Custas recolhidas (ID 59455643). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer com pedido de liminar por meio da qual os autores, ora agravados, requerem a permissão de ordem para que o estabelecimento réu deixe de efetivar atividade ruidosa no local onde exerce suas atividades, sob pena de multa. Alegam os autores que o barulho provocado pelos shows tem provocado perturbação ao sossego dos moradores, cuja marcação de ruídos está no patamar de 90 decibéis. Em 22/04/2024 a tutela de urgência foi deferida (ID 194135766, dos autos da origem) para: determinar que a empresa requerida Rafael Eustaquio da silva (BAE Bar Aula Extra), localizada no endereço declinado na inicial, abstenha-se de executar qualquer atividade ruidosa fora dos limites estabelecidos pela Lei Distrital 4.092/2008, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada dia de descumprimento desta ordem judicial, sem prejuízo de outras medidas coercitivas, inclusive o fechamento compulsório da atividade exercida. Os autores anunciaram o descumprimento das medidas determinadas por meio de petição em 03/05/2024 e 06/05/2024 , razão pela qual em decisão de (ID 195923001, dos autos da origem), em 08/05/2024, a multa foi majorada para R$10.000,00 (dez mil reais) por cada dia de descumprimento até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Em sede de agravo de instrumento, o agravante se insurge contra a decisão que determinou multa cominatória e alega estarem presentes os pressupostos para deferimento do pedido de efeito suspensivo. Na hipótese, observa-se que foi necessária a majoração do valor da multa em R$10.000,00 até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) a fim de estimular o cumprimento da obrigação . Nesse contexto, o que se percebe é que o representante da empresa BAE Bar Aula Extra, ora agravante, embora intimado em 30/04/2024 (ID 195281696) a cumprir as determinações do juízo, sob pena de incidência da astreinte aplicada, não comprovou o cumprimento da tutela de urgência deferida. Cumpre mencionar que o instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do Código de Processo Civil, possui caráter inibitório para coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação estabelecida. Confira-se o julgado deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. VALOR APLICADO. PROPORCIONAL E ADEQUADO AOS FINS PRETENDIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (...) 3.5. Ademais, o instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, visando coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação estabelecida. 3.6. Precedente: "(...) A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 10. No caso, o valor fixado da multa se afigura adequado e proporcional, sobretudo porque observada a fixação de um limite máximo, bem como as condições econômico-financeiras da recorrente. Ademais, há notícia nos autos originários de descumprimento da tutela de urgência deferida, o que reforça a necessidade das astreintes como forma coercitiva de efetivação da medida. 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados". (0705898-31.2021.8.07.0006, 2a Turma Cível, Relator: Sandra Reves, DJE: 22/02/2022). 4. Agravo improvido. (Acórdão 1755860, 07255801920238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ausentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, não prospera a liminar requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital